Tribunal: TJDFT
Processo: 0731437-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MOTOCICLETAS. SEMELHANÇA ENTRE OS VEÍCULOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. MODELOS DIVERSOS COMPROVADOS. ERRO NOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INVALIDADE. CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que determinou fossem anulados os autos de infração de n. CP00458133 e CM01066781 e todos os efeitos deles decorrentes, com exclusão da respectiva pontuação dos registros, na CNH do autor.

2. Do acervo probatório, constata-se que, de fato, os autos de infração de trânsito (CP00458133 e CM01066781), não podem ser imputadas ao recorrido, pois a motocicleta de sua propriedade (Honda CG 125-Fan) é diversa da que fora objeto de autuação pelo recorrente DETRAN (YAMAHA/FAZER 250 CC). Conquanto semelhantes, mas comparando-se atentamente os veículos em questão, de acordo com a imagem de ID 13934826 - p. 1/3, com as de ID 13934862 - p. 4/5, é possível verificar a existência de diferenças entre ambos, sobretudo em relação ao escapamento, suporte de ferro para carga, modelo da lanterna traseira, final do para-lama traseiro com nicho para lâmpada e até mesmo nas rodas, com duplo raio na que fora autuada. A propósito, o primeiro réu, DER-DF, por meio do documento de ID 13934850, reconheceu a divergência entre o veículo do autor com o do veículo fotografado, esclarecendo, ainda, que o veículo que aparece na imagem é marca YAMAHA/FAZER YS250, com a placa NKO-0995, ou seja, distinto, por isso passível de engano com a placa da moto do autor, NKD-0995, razão pela qual considerou “cabível o cancelamento dos AITs (...), pela dúbia interpretação gerada na visualização da letra ‘O’, lida como ‘D’, ou seja, passível de equívoco.”

3. É cediço que a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrados tem natureza relativa, de modo que pode ser elidida por meio de prova robusta em contrário, como ocorreu na hipótese, com reconhecimento até mesmo do DER-DF. Nessa seara, verifica-se que o autor se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, mostrando-se, escorreita, assim, a determinação para a desconstituição do ato administrativo, nos termos da r. sentença, que não merecer qualquer reparo.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. E sem arbitramento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.